Tribunal: TJSP
Processo: 1005391-32.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. O contrato e o débito da acionada estão incontroversos nos autos. Encargos moratórios devidos, em razão de expressa previsão contratual ("pacta sunt servanda"). Justiça gratuita. Indeferimento. RECURSO DESPROVIDO.